Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701721-29.2023.8.07.0014 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Banco Daycoval S/A Embargado: Wagno Vasques de Aguiar D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Daycoval S/A (Id. 76827050) contra o acórdão (Id. 76706911) que deu provimento parcial ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator